Tribunal: TJPA
Processo: 0804595-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804595-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS
– PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – BLOQUEIO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
De acordo com o art.
300
do
CPC
, a
tutela
de
urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2-Nesse sentido, comunga-se do mesmo entendimento a quando da análise preliminar, segundo o qual se observa que a tese defendida pela agravante não trouxe nada de novo a fim de fragilizar a decisão agravada, considerando
não ter restado demonstrado, a priori, a intenção da parte ré de eximir-se do pagamento da dívida, relativa aos honorários contratuais e sucumbenciais.

3-
Ademais, não se tem prova da inexistência de bens suficientes para fazer frente ao débito, não se vislumbrando, portanto, perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

4-
Por outro lado, em que pese o valor cobrado tenha caráter de verba alimentar, nos termos do que preleciona o art. 85, §14 do CPC, inexiste, neste momento processual, certeza do valor exatamente devido a título de honorários, mostrando-se, numa análise não exauriente, necessário aguardar a perfectibilização do contraditório e a instrução probatória.

5-Desse modo, há um risco de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também inviabiliza o deferimento da tutela de urgência requerida, nos termos do art. 300, §3º do CPC.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e agravada
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-DJA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora
–
Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
, interposto por
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS CUMULADO COM TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR (Proc. nº. 0803337-78.2021.8.14.0028)
, in
deferiu o pleito liminar consistente na realização de bloqueios por meio do sistema SISBAJUD de bens da requerida, no intuito de provocar a inalienabilidade e intransferibilidade de seus bens, a fim de que a mesma não se desfaça do seu patrimônio com a finalidade de não arcar com a dívida no montante de R$ 20.641,60 (vinte mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), correspondentes aos honorários contratuais e sucumbenciais,
tendo como ora agravada
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-DJA.

Aduz a agravante que fora contratada pela agravada, verbalmente, para prestação de serviços advocatícios relativos à defesa e acompanhamento nos autos do Proc. Nº. 0808979-64.2019.8.14.0040 (OBRIGAÇÃO DE FAZER), salientando, entretanto, que seus poderes foram revogados unilateralmente, de modo imprevisível.

Sustenta que não havendo outro modo para receber a verba honorária, objetiva o arbitramento em seu favor, à título de honorários convencionais, a importância de R$ 15.641,60 (quinze mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), os quais devem ser acrescidos de juros legais e correção monetária, levando em consideração a Tabela da OAB/PA, bem como, a título de honorários sucumbenciais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser corrigido e atualizado, a partir do ajuizamento da inicial.

Afirma que acerca do arbitramento dos honor
á
rios convencionais, o Superior Tribunal de Justi
ç
a
é
unanime ao declarar a possibilidade de arbitramento judicial dos honor
á
rios quando houver o rompimento antecipado do contrato, ainda que na modalidade verbal.

Do mesmo modo, aduz que em rela
çã
o aos honor
á
rios sucumbenciais, a jurisprud
ê
ncia do STJ, com suporte no art. 22 da Lei n
º
8.906/1994, j
á
proclamou que o rompimento antecipado e imotivado de contrato de presta
çã
o de servi
ç
os advocat
í
cios, impossibilitando o advogado de conduzir processo sob seu patroc
í
nio n
ã
o encerrado at
é
o fim, enseja a pretens
ã
o de arbitramento de honor
á
rios sucumbenciais na propor
çã
o dos servi
ç
os prestados at
é
ent
ã
o.

Ressalta que o art. 85,
§
14 do CPC prev
ê
expressamente que os honor
á
rios convencionais e sucumbenciais constituem direito do advogado e t
ê
m natureza alimentar, com os mesmos privil
é
gios dos cr
é
ditos oriundos da legisla
çã
o trabalhista.

Por fim,
requer, liminarmente, a antecipa
çã
o da tutela de recursal a fim de que seja

determinado o bloqueio online dos valores nas contas correntes da entidade ind
í
gena requerida, por meio de bloqueio BACEN-JUD/SISBAJUD e/ou qualquer medida id
ô
nea para assegurar o direito do agravante, ressalvando que a ordem de penhoras eletr
ô
nicas, sejam realizadas entre o primeiro dia do m
ê
s e o d
é
cimo primeiro dia do m
ê
s, per
í
odo este que a Vale S/A procede aos pagamentos mensais destinados
à
entidade r
é
, at
é
o efetivo bloqueio dos valores necess
á
rios para o seu total cumprimento, qual seja a quantia de R$
20.641,60 (vinte mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos)
, correspondente aos honor
á
rios contratuais, conforme tabela da OAB/PA, e sucumbenciais arbitrados.

No mérito, a provimento do recurso, com a ratificação da tutela de urgência deferida.

Em decisão liminar (ID Nº 5213551), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo.

A agravante, irresignada com tal decisum, interpôs agravo interno (ID Nº. 5318230).

Não houve manifestação da parte agravada (ID Nº. 8681016)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção no feito (ID Nº. 8926792).

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento, julga-se prejudicado o agravo interno interposto da decisão de indeferimento do efeito suspensivo ativo.

Cinge-se a questão à análise dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada consubstanciada no pedido de
bloqueio, via sistema SISBAJUD, de bens da requerida, no intuito de provocar a inalienabilidade e intransferibilidade dos mesmos, a fim de que a mesma não se desfaça do seu patrimônio com a finalidade de não arcar com a dívida no montante de R$ 20.641,60 (vinte mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), correspondentes aos honorários contratuais e sucumbenciais.

De acordo com o art.
300
do
CPC
, a
tutela
de
urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, comunga-se do mesmo entendimento a quando da análise preliminar, segundo o qual se observa que a tese defendida pela agravante não trouxe nada de novo a fim de fragilizar a decisão agravada, considerando
não ter restado demonstrado, a priori, a intenção da parte ré de eximir-se do pagamento da dívida, relativa aos honorários contratuais e sucumbenciais.

Ademais, não se tem prova da inexistência de bens suficientes para fazer frente ao débito, não se vislumbrando, portanto, perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, em que pese o valor cobrado tenha caráter de verba alimentar, nos termos do que preleciona o art. 85, §14 do CPC, inexiste, neste momento processual, certeza do valor exatamente devido a título de honorários, mostrando-se, numa análise não exauriente, necessário aguardar a perfectibilização do contraditório e a instrução probatória.

Desse modo, há um risco de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também inviabiliza o deferimento da tutela de urgência requerida, nos termos do art. 300, §3º do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - Para a antecipação dos efeitos da tutela, o art. 300 do Novo Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Não estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000191665645001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - AI: 00800848520208190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. VICÍOS CONSTRUTIVOS. INDEFERIMENTO. O art. 300, caput, do NCPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Requisitos não verificados no caso concreto, considerando o efeito satisfativo e irreversibilidade da antecipação da medida, é de ser mantida a decisão singular. Ao menos em juízo de cognição sumária, não procede o pleito da parte autora referente à concessão da tutela antecipada, uma vez que é necessária uma análise mais aprofundada pelo juízo de primeiro grau. Agravo de instrumento não provido.
(TJ-RS - AI: 70081958928 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 30/03/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, não restando presente os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o indeferimento da liminar e a consequente manutenção do decisum ora vergastado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão guerreada, que indeferiu a liminar pleiteada diante da ausência dos seus requisitos ensejadores.

É COMO VOTO
.

Belém, 12/05/2022